Tribunal: STF
Processo: Rcl 79267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courier Ltda. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região — TRT1 na Ação Trabalhista 0100330-27.2023.5.01.0040, para garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF, na ADPF 324/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e no RE 958.252/DF — Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra:



    a presente reclamação tem, então, por objeto decisão emanada pelo TRT da 1ª Região, em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, com consequente declaração da nulidade de contrato de transporte autônomo de carga, pactuado sob a égide da Lei nº 11.442/2007. É patente que o ato reclamado merece ser cassado, para que o tema discutido na ação de nº 0100330-27.2023.5.01.0040 seja remetido à análise da Justiça Comum, uma vez que o que se discute é a aplicação da Lei nº 11.442/2007. No caso concreto, é incontroverso que as partes mantiveram relações comerciais, em que o Sr. Raphael de Souza Rayol foi contratado para prestação de serviços de transportador autônomo de cargas.



    [...]



    Não há dúvidas, portanto, de que a relação era comercial e foi firmada com base na Lei nº 11.442/2007, de modo que competia à Justiça Comum julgar a demanda. Logo, o ato reclamado contraria, expressamente, o entendimento deste STF de que “as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). (Documento 1, pp. 6-7).



    Sustenta que o acórdão reclamado:



    [...] ao confirmar sua competência para julgar a licitude do contrato civil e comercial celebrado com transportador autônomo de carga, acabou por desrespeitar o entendimento deste STF, no sentido de que “as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Relatora: Ministra Rosa Weber, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 03.03.2021). (Documento 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo TRT da 1ª Região, na Ação Trabalhista nº 0100330- 27.2023.5.01.0040, que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADC nº 48, ADIs nº 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei nº 11.442/2007). (Documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda merece prosperar, pois a decisão impugnada afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto, no qual se discutiu a existência de vínculo empregatício entre motorista, que prestou à reclamante serviços de entrega de mercadorias, mediante contrato civil, conforme documento 2, p. 267.



    O juízo de origem declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa. No entanto, o TRT1, ao julgar o recurso ordinário, proferiu acórdão dissonante dos paradigmas invocados. Extraio da decisão reclamada:



    Relata o Recorrente que não há nos autos qualquer comprovação de que seja cadastrado na ANTT, o que, no seu entender, impediria a remessa dos autos à justiça comum. 



    Diz que o contrato celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC só teria validade com o RNTRC-Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, da ANTT- Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que não foi feito no presente caso. 



    Pontua que seu veículo é de passeio, não se tratando, portanto, de automotor de carga, conforme preconiza o § 1º, do inciso I, do art. 2º da Lei. 11.442/2007. 



    Alega que não pode ser considerado motorista autônomo, pois por não possuía um veículo de carga, nem o seu veículo era registrado como veículo de aluguel, além de possuir rota a ser cumprida e receber o pagamento de salário mensalmente.



    A i. Juíza sentenciante, com base no julgamento da ADC 48, pelo Excelso STF, declarou a incompetência desta Especializada, nos seguintes termos:



    "INCOMPETÊNCIA MATERIAL 



    Alega a reclamada em sede de preliminar a incompetência deste juízo para o julgamento da presente demanda, sob o fundamento de que se trata de contratação de motorista autônomo, seguindo o regramento da Lei 11.442/2007. 



    Aduz que deve ser obedecida a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 48 e reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a resolução da presente lide. Com efeito, em 19.03.2021, nos autos da reclamação 46.356 RIO GRANDE DO SUL, a Ministra Cármen Lucia decidiu o seguinte:



    [...]



    Então, o prosseguimento da presente ação - que envolve um transportador autônomo de cargas (ID f2636b5) que se intitula empregado, não pode prosseguir na Justiça do Trabalho sem grave violação ao entendimento da Excelsa Corte. 



    Ressalte-se que o STF decidiu que mesmo havendo pedido de vínculo empregatício por suposta fraude, a competência para apreciar o caso de alguém que formalmente é um transportador autônomo de Carga (TAC) deve ser apreciada pela Justiça Comum. Considerando que os sistemas das justiças do Trabalho e Estadual não possuem comunicação, decido por extinguir a presente demanda por e, caso o autor opte pelo ajuizamento de nova ação perante a incompetência material Justiça Estadual, que referencie a presente demanda e faça prova documental do fato."



    Pois bem: 



    No aspecto, por questão de celeridade e economia processual, peço a devida vênia para transcrever, "ipsis litteris", a excelente análise feita pelo i. Desembargador Relator Claudio José Montesso, nos autos ROT - 0100380-28.2018.5.01.0202, apreciado pela C. 5ª Turma deste Egrégio Tribunal, na sessão realizada em 21/06/2023, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, passando integrar a apresente decisão:



    [...]



    Considerando que o Autor objetiva a declaração de vínculo de emprego, a demanda deve ser processada e julgada por esta Especializada, nos termos do artigo 114, I, da Constituição da República. 



    Ressalte-se, outrossim, que a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 para também dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho. 



    Sendo assim, esta Especializada também seria competente para julgar o presente feito, na forma do inciso IX do artigo referido, amparada na alegação de autonomia na prestação de serviços. 



    Não obstante, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48 foi no sentido de ser constitucional e legítima a Lei n° 11.442/2007, que trata da terceirização das atividades-fim da empresa e uma vez preenchidos os requisitos dispostos no referido diploma legal, restará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    [...]



    Constata-se que o relator, ao analisar a matéria, destacou três figuras no mercado hodierno de transporte de cargas, a saber: a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas ou a ETC, o Transportador Autônomo de Cargas ou TAC e o motorista empregado, que não é abarcado pela Lei nº 11.442/2007, mas pelos contornos celetistas insculpidos no artigo 235-A e seguintes da CLT. 



    A Lei nº 11.442/2007 regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga. Afastou a configuração do vínculo de emprego se preenchidos os requisitos estabelecidos, realçando a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. 



    Não obstante, impõe-se relembrar que no Direito do Trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade. Sendo assim, deve ser perquirida, caso a caso, a vontade real das partes quando da contratação do serviço de transporte de mercadorias para que seja reconhecida a incompetência desta Especializada.



    [...]



    Assim, dou provimento ao recuso do Autor para reconhecer a competência desta Especializada para processas e julgar a presente demanda (documento 3, pp. 6-13).



    É evidente, portanto, que o TRT1, ao reformar a sentença para manter a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin    



Relator